Tribunal: TJSP
Processo: 1000916-57.2022.8.26.0095
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Embargos visando, na essência, à modificação do acórdão ou mero prequestionamento, sem indicação de contradição intrínseca Alegação inconsistente. Os embargos de declaração não se destinam a um terceiro olhar sobre a questão decidida, mas a reparar defeito do julgado. Embargos rejeitados.